Tribunal: TJSP
Processo: 1026152-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Requerentes que pleiteiam ressarcimento de honorários advocatícios contratuais pagos a terceiro, com fundamento em termo de cessão de direitos em favor dos requeridos. Sentença de improcedência. Irresignação dos requerentes. Termo de cessão de direitos firmado entre requerentes e requeridos que não

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Requerentes que pleiteiam ressarcimento de honorários advocatícios contratuais pagos a terceiro, com fundamento em termo de cessão de direitos em favor dos requeridos. Sentença de improcedência. Irresignação dos requerentes. Termo de cessão de direitos firmado entre requerentes e requeridos que não prevê o ressarcimento, pelos cessionários, dos honorários advocatícios contratuais devidos pelos cedentes a advogado particular contratado para defesa em ação de cobrança de honorários movida por antigo procurador, tratando-se de direito autônomo e relações jurídicas distintas. Ausência de fundamento a amparar o pleito de ressarcimento de valores devidos pela requerente a terceiros. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026152-69.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NE
AGRÍCOLA LTDA, são apelados MARIA CHRISTINA AYRES MONTEIRO, MARIA
HELENA MONTEIRO BALTHAZAR e JOSÉ ROBERTO AYRES MONTEIRO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
Recurso de Apelação no 1026152-69.2017.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
13a Vara Cível.
Processo no 1026152-69.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Tonia Yuka Koroku.
Apelante ( s ): NE Agrícola Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Maria Christina Ayres Monteiro e outros.
VOTO No 48.408/2020.--
RECURSO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Requerentes que pleiteiam ressarcimento de
honorários advocatícios contratuais pagos a terceiro, com
fundamento em termo de cessão de direitos em favor dos
requeridos.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação
dos
requerentes. Termo de cessão de direitos firmado entre
requerentes e requeridos que não prevê o ressarcimento, pelos
cessionários, dos honorários advocatícios contratuais devidos
pelos cedentes a advogado particular contratado para defesa em
ação de cobrança de honorários movida por antigo procurador,
tratando-se de direito autônomo e relações jurídicas distintas.
Ausência de fundamento a amparar o pleito de ressarcimento de
valores devidos pela requerente a terceiros. Improcedência.
Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido,
majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial com base
no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
referente a despesas com honorários advocatícios contratuais fundada
em termo de cessão de direitos, julgada improcedente pela sentença de
folhas 577/582, mantida em sede de embargos declaratórios julgados às
folhas 595/596, ao fundamento de ausência de dever dos requeridos de
indenizar pelos honorários contratuais devidos pela requerente à
terceiro. Sucumbente, a requerente deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) do valor
da causa, acrescido de correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
Inconformada, recorre a requerente
pleiteando a reforma do julgado ( folhas 599/607 ). Alega, em suma, que
o termo de cessão de obrigações aos cessionários ( requeridos ) prevê a
obrigação de arcarem com honorários devidos aos patronos da
requerente, advindos da ação de prestação de contas ( processo número
0002952-16.1994.8.26.0566, movida contra Usina Açucareira da Serra
Sociedade Anônima ). Desta forma, havendo execução de título
extrajudicial movida em seu desfavor pelo antigo procurador, suportou
custos na contratação de advogados para defesa na referida execução,
do que devem os requeridos arcarem com o ressarcimento, consoante as
obrigações assumidas pelo termo de cessão de direitos. Pede o
provimento do apelo para reforma da sentença, condenados os
requeridos ao pagamento dos valores devidos.
Recurso tempestivo, devidamente
preparado ( folhas 608/609 ) bem processado e respondido ( folhas
613/616 ), subiram os autos.
Petição da requerente ( folhas
623/624 ) manifestando oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positivos, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação de cobrança de
valores devidos pela requerente a título de honorários contratuais, pagos
a procuradores em sua defesa, no decorrer de execução de título
extrajudicial movida por antigo advogado.
Defende a requerente que há termo
de cessão de direitos e outras obrigações, pelo qual os requeridos,
cessionários, assumiram obrigação de quitar eventuais honorários (
contratuais ou sucumbenciais ), decorrentes de ação de prestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
contas ( processo número 0002952-16.1994.8.26.0566 ), movida contra
Usina Açucareira da Serra Sociedade Anônima.
A
respeitável
sentença
julgou
improcedente a pretensão, ao fundamento de ausência de previsão para
pagamento pelos cessionários dos honorários advocatícios pagos a
terceiros, do que discorda a requerente pleiteando a reforma do julgado.
Do visto, a pretensão da requerente
é embasada pela cláusula de número 6.1 da escritura pública de
transação, cessão de direitos e obrigações e quitação condicional
firmada entre as partes.
Referido dispositivo prevê ( folha 47
):
“6.1.) Na hipótese de, após a
celebração da presente transação, surgir qualquer tipo de
demanda, judicial ou extrajudicial, relacionada a honorários
advocatícios contratuais e/ou de sucumbência advindos das
ações descritas nos itens 1.1, 2.1 3.1 e 3.2 acima, Cessionários e
Intervenientes Anuentes arcarão com os honorários de seus
respectivos patronos, ou seja, em hipótese alguma serão devidos
quaisquer honorários por uma parte aos advogados das outras
partes, com o que concorda a Cedente, a qual não poderá ser
responsabilizada
por
nenhuma
demanda
referente
aos
honorários contratuais e ou sucumbenciais relativos às ações
acima descritas, valores estes que serão de única e exclusiva
responsabilidades dos CESSIONÁRIOS. Da mesma forma,
quanto aos honorários contratuais eventualmente devidos pela
IBATÉ, fica desde já estabelecido que estes valores serão de
exclusiva responsabilidade da mesma, não podendo serem
cobrados da CEDENTE.”
Ora, a interpretação lógica da
cláusula permitem a seguinte conclusão: os cessionários ( ora
requeridos ) e terceiros anuentes ( IBATÉ SOCIEDADE ANÔNIMA )
deverão arcar com honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
decorrentes das ações objetos do acordo.
Assim, a cedente ( ora requerente
NE SOCIEDADE ANÔNIMA ) não poderia arcar com demandas de
honorários advocatícios dos antigos defensores de IBATÉ SOCIEDADE
ANÔNIMA e dos cessionários ( ora requeridos MARIA CHRISTINA
AYRES MONTEIRO, JOSÉ ROBERTO AYRES MONTEIRO e MARIA
HELENA MONTEIRO BALTHAZAR ).
Ocorre que o ressarcimento ora
pleiteado pela requerente não visa condenação dos requeridos ao
pagamento
dos
honorários
pleiteados
pelo
antigo
patrono
QUENDERLEI MONTESINOS, referentes a ação de prestação de contas
( objeto do pacto de cessão de direitos ).
Ao contrário, pela presente ação, a
requerente pretende sejam compelidos os requeridos ao pagamento de
honorários de sociedade de advogados ( DINAMARCO, ROSSI,
BERALDO & BEDAQUE ), contratados para sua defesa na execução de
título movida por QUENDERLEI.
Ou seja, os serviços advocatícios
objeto da presente ação foram contratados de forma superveniente, em
relação jurídica diversa da prevista no termo de cessão de direitos.
Assim, a pretensão possui antes o
escopo de reparar danos materiais decorrentes de contratação de
advogado particular, em defesa na ação movida por antigo procurador.
Contudo,
o pedido carece de
embasamento, a uma, pois inexiste previsão contratual de pagamento de
tais valores pelos requeridos.
Ainda que assim não fosse, a duas,
não cabe em sede de reparação civil o ressarcimento por custos de
serviços advocatícios livremente contratados pela parte, versando sobre
relação jurídica firmada junto a terceiro, sem qualquer participação ou
anuência dos requeridos, que não podem ser responsabilizados por fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026152-69.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
ao qual não deram causa.
Ademais, como bem salientado pela
sentença, poderia a requerente contratar os advogados em valores
questionáveis, para posteriormente imputar o pagamento aos requeridos,
o que não se admite.
Por último, a requerente juntou
notas fiscais ( folhas 425 e 426 ) referentes ao suposto prejuízo com o
pagamento de honorários contratuais, sem, contudo, acostar os
respectivos comprovantes de pagamento ou o contrato de prestação de
serviços advocatícios, motivo a mais a afastar a pretensão.
Por tais fundamentos, deve ser
mantida a respeitável sentença de improcedência da ação.
Rejeitado
o
apelo,
devida
a
majoração a que alude o parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento ),
sobre o valor atribuído à causa.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da requerente, majorada a verba
honorária advocatícia sucumbencial com base no parágrafo 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR